Tribunal: STF
Processo: RE 1586255
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Resende - RJ interpusera, primeiramente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos(eDoc 4):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE DIREITO ADQUIRIDO C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE RESENDE - APMR. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA PELO MUNICÍPIO DE RESENDE. 
1. Cinge-se a controvérsia recursal a se apurar se a ausência do nome da exequente na listagem inicial apresentada pela Associação dos Profissionais da Educação Municipal de Resende (APMR) obsta, ou não, a legitimidade da agravada para executar individualmente a sentença coletiva. 
2. Aplicação da atual e pacífica jurisprudência do STJ no sentido de que "os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal." (REsp 1829223/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019). 
3. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE 883.642/AL, assentou a compreensão de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 
4. In casu, o acórdão proferido na ação coletiva nº 0008245-64.2017.8.19.0045, não restringiu expressamente seus efeitos apenas aos associados listados inicialmente, mas determinou que a decisão alcançasse "os servidores que já possuíam direito adquirido". 
5. Portanto, na presente hipótese, não havendo a limitação subjetiva no título judicial, possível o aproveitamento do acórdão proferido nos autos da ação coletiva por servidores que não integrem a referida listagem de filiados da Associação. 
6. Recurso conhecido. Provimento negado.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 8):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. 
1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no decisum, estando seu cabimento adstrito às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 
2. O acórdão recorrido examinou de forma apropriada e devidamente motivada a matéria posta nos autos, tendo firmado entendimento no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 0008245-64.2017.8.19.0045, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pelo Município de Resende, reconhecendo, por conseguinte, a legitimidade da exequente. 
3. Impossibilidade de rediscussão da matéria já analisada. Ausência de caráter integrativo do recurso. 
4. Desconhecimento de premissa equivocada encampada pelo julgado embargado, apta a ensejar a aplicação de excepcional efeito modificativo pretendido pelos embargantes. Inteligência da Súmula 52, desta Egrégia Corte. 
5. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
	
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 1º, 5º, caput, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema n. 499 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 10, fl. 4):

[...]
i) Art. 5º, LIV, CF (Devido Processo Legal): O acórdão recorrido viola o princípio do devido processo legal ao permitir que a coisa julgada coletiva alcance terceiros que não foram adequadamente representados no processo de conhecimento; 
ii) Art. 5º, LV, CF (Contraditório e Ampla Defesa): A decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa ao autorizar execuções por pessoas contra cujas pretensões específicas o devedor jamais teve oportunidade de se defender; 
iii) Art. 5º, caput, CF (Segurança Jurídica): O entendimento adotado compromete gravemente o princípio da segurança jurídica ao tornar imprevisível o universo de executores de decisões coletivas; 
iv) Art. 1º, CF (Estado Democrático de Direito): A flexibilização indevida viola o núcleo essencial do Estado Democrático de Direito ao comprometer a previsibilidade e estabilidade das relações processuais. 
Ademais, configura-se violação ao Tema 499 da Repercussão Geral desta Suprema Corte, que estabelece parâmetros constitucionais rigorosos para a delimitação dos efeitos subjetivos da coisa julgada coletiva, consolidando que apenas aqueles adequadamente representados no processo de conhecimento podem ser beneficiados pela decisão judicial.

Por entender como incidente à espécie o óbice da ausência de repercussão geral, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário. 

Irresignado com a decisão que negara seguimento ao extraordinário, o recorrente opôs agravo interno, com fundamento no art. 1.030, § 2º do Código de Processo Civil (eDoc. 14).

Por fim, depois de o Tribunal de origem ter exercido juízo de retração, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.     

É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem concluiu que não houve limitação subjetiva no título executivo coletivo, admitindo, por conseguinte, a execução individual por beneficiário não constante da listagem inicial da entidade autora.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 4, fls. 7-8, 11-12):

[...]
Não se olvida que o plenário do STF, no julgamento do RE 612.043/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 499), declarou a constitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997, firmando a tese de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (STF. Plenário. RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/5/2017 - Repercussão Geral - Tema 499). 
Saliente-se, contudo, que – como bem pontuado na decisão agravada –, o referido entendimento deve ser conjugado com a natureza do direito tutelado e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
[...]
In casu, consta do acórdão da ação coletiva o seguinte dispositivo que formou o título executivo judicial: 
“Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para determinar que o ato administrativo que modificou a base de cálculo, excluindo do vencimento-base a complementação paga em razão da equiparação salarial prevista nas Leis Municipais 1.923/96 e 2.831/2011 para o fins de incidência de outras gratificações, não alcancem os servidores que já possuíam direito adquirido, condenando o município a restituir dos valores pagos a menor desde de dezembro de 2016, com juros a partir da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a época em que deveriam ter sido pagos, nos termos do tema 905 do STJ, a ser apurada em liquidação de sentença.” 
Observa-se que o acórdão proferido na ação coletiva nº 0008245-64.2017.8.19.0045, ao aludir de maneira ampla aos “servidores que já possuíam direito adquirido", não restringiu o alcance subjetivo da decisão aos servidores que estavam listados na relação de filiados da Associação. 
Como bem consignado no decisum agravado, o v. acórdão proferido na ação coletiva nº 0008245-64.2017.8.19.0045 (fls. 721/728 do PDF), não restringiu expressamente seus efeitos apenas aos associados listados inicialmente, mas determinou que a decisão alcançasse "os servidores que já possuíam direito adquirido". 
Portanto, na presente hipótese, não havendo a limitação subjetiva no título judicial, possível o aproveitamento do acórdão proferido nos autos da ação coletiva por servidores que não integrem a referida listagem de filiados da Associação.
[...]
(com meus grifos)

Nesse contexto, verifico que a controvérsia envolve a definição do alcance subjetivo do título executivo coletivo e a aferição da legitimidade da parte exequente, matérias disciplinadas pela legislação infraconstitucional, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta ou reflexa, não viabilizando o recurso extraordinário.

Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado (com meus grifos): 

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

Ademais, a revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, a atrair a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Registro, por relevante, que a controvérsia submetida a exame, relativa à possibilidade de execução individual de sentença coletiva por beneficiário não constante da listagem inicial da entidade autora, já foi enfrentada por esta Suprema Corte em casos substancialmente idênticos, inclusive envolvendo a mesma ação coletiva e o mesmo ente federativo. Nesse contexto, cito os seguintes precedentes: RE 1.584.537, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de janeiro de 2026; RE 1.586.161, ministro Flávio Dino, DJe de 9 de fevereiro de 2026.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente